Tribunal: STF
Processo: Rcl 45939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SOBRESTAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA COM FUNDAMENTO NA LEI 13.703/2018. REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E CARGA EM VALOR INFERIOR AO PISO ESTABELECIDO NA TABELA DE FRETES DA ANTT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADI 5.956. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS QUE ENVOLVAM A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.703/2018. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Devonsir Negosek, com fulcro no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Curitiba, nos autos da Ação de Indenização nº 0000645-52.2019.8.16.0191, à alegação de infringência à autoridade de decisão exarada na ADI 5.956.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata ter ajuizado ação de indenização, com amparo na Lei 13.703/2018, em razão da realização de transporte de carga em valor inferior ao piso estabelecido na tabela de fretes da ANTT.
    Alega que o Juízo da 1ª Vara descentralizada do Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Curitiba, em 04.02.2021, determinou a imediata suspensão do processo, afirmando que a “tal situação enquadra-se na hipótese da decisão proferida em 07/02/2019 na ADIN n° 5956, já mencionada na decisão de seq. 63.1, e que prevê a suspensão de todos os processos judiciais que versem sobre a aplicação dos normativos citados. 
    Argumenta que a pretensão deduzida na ação de indenização é pautada na aplicação da Lei nº 13.703 e da Resolução nº 5.820 e 5.842 da ANTT, cuja eficácia não foi suspensa - e não na inconstitucionalidade das normas objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956/DF. 
    Requer a concessão de medida liminar para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito. No mérito, requer seja confirmada a medida liminar a fim de que seja determinada o prosseguimento do processo 0000645-52.2019.8.16.0191, da 1ª Vara Descentralizada do Pinheirinho do Juizado Especial Cível da Comarca de Curitiba -PR. Postula, por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita. 
    3. Profine Industria de Aditivos Minerais Ltda apresentou contestação. 8 Rodas Ltda, apesar de citada, não se manifestou (e-STF, doc. 23)
    4. Solicitadas informações, não foram prestadas até a presente data.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita ao reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. Alega-se, na presente reclamação, que o Juízo reclamado, ao determinar o sobrestamento de ação de indenização ajuizada com fulcro na Lei 13.703/2018 e nas Resoluções 5.820 e 5.842 da ANTT, teria afrontado decisão proferida na ADI 5.956/DF.
    4. Anoto que a ADI 5.956/DF foi proposta pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA contra a Medida Provisória 832, de 27 de maio de 2018, que institui a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas , convertida na Lei 13.703, de 8 de agosto de 2018.
    5. O Relator da referida ação direta de inconstitucionalidade, Ministro Luiz Fux, determinou, em 14.06.2018, a suspensão dos processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de14.06.2018 Transportes Terrestres (ANTT). Em 06.12.2018, determinou, também, a suspensão da aplicação das medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas no art. 5 º, § 6 º, da Lei 13.703/2018 e os efeitos da Resolução 5.833/2018 da ANTT, decisão que foi revogada em 12.12.2018.
    6. Em 08.02.2019, foi proferida nova decisão de suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, ressalvada preservação da eficácia da decisão proferida em 12.12.2018, por meio da qual revogada a determinação de suspensão da aplicação das medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas no art. 5 º, § 6 º, da Lei 13.703/2018 e os efeitos da Resolução 5.833/2018 da ANTT.
    7. Para melhor elucidação da controvérsia, reproduzo a decisão por meio da qual determinado o sobrestamento do feito subjacente à reclamação:
    “Trata-se de ação movida por DEVONSIR NEGOSEK, em face de 8 RODAS LTDA – ME, PROFINE INDUSTRIA DE ADITIVOS MINERAIS LTDA.
    Compulsando os autos observa-se que um dos pedidos iniciais trata da aplicação do piso mínimo para transporte rodoviários de carga. Cumpre mencionar que a Medida Provisória (MP) 832/2018 (Convertida na Lei nº 13.703/18), que instituiu a política de preços mínimos do setor de transporte rodoviário de cargas é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 5956, ajuizada pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil (ATR Brasil). 
    Em decisão proferida em 07/02/2019, pelo ministro Luiz Fux (relator), restaram suspensos todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito. Vejamos:
    “Ex positis, determino a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018. Sobre as petições do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) e da Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, pugnando que “haja pronta decisão do STF” neste caso, esclareço que a celeridade no julgamento de mérito é influenciada, além da complexidade da causa, pelos inúmeros incidentes processuais suscitados nos autos. Publique-se. Intimem-se."1 
    Em consulta ao sítio eletrônico do STF, -se verifica que até a presente data o mérito da ação não foi julgado, restando os autos conclusos ao relator desde 11/09/2019.
    Assim, de acordo com o art. 313, V, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO do processo até o efetivo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 5956. (destaquei)
    8. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, consoante a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Em detida análise observa-se que os presentes embargos não merecem acolhimento, eis que a suspensão do processo decorre de ordem emanada pelo STF(ADI). 
    Ainda que argumente o embargante ser possível a continuidade do feito em relação às multas e indenizações referentes ao descumprimento da tabela de fretes, este Juízo entende que a resolução do mérito, inclusive em relação à multas e indenizações, depende da análise da constitucionalidade da medida provisória (MP)832/2018, convertida na Lei nº13.703/18.
    Diante do exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração opostos, e mantenho a decisão embargada. (destaquei)
    9. Deduzido, por fim, pedido de prosseguimento do feito, este foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:
    Vistos, etc. 
    1)- Em atenção à petição de seq. 81.1, não assiste razão ao autor em relação ao seus argumentos. Entre os pedidos elencados na inicial, está a clara pretensão de aplicação da previsão contida na Lei 13.703/2018 e da Resolução ANTT n° 5820/2018. 
    Tal situação enquadra-se na hipótese da decisão proferida em 07/02/2019 na ADIN n° 5956, já mencionada na decisão de seq. 63.1, e que prevê a suspensão de todos os processos judiciais que versem sobre a aplicação dos normativos citados. Ou seja, a decisão não se restringe às ações que combatam a validade das referidas normas, mas qualquer caso que envolva a sua aplicação. 
    2)- Diante do exposto, renove-se a suspensão deste feito, até o julgamento da ADIN n° 5956. (destaquei)
    10. Consoante emerge dos atos impugnados, o Juízo reclamado determinou o sobrestamento de ação de indenização, ao entendimento de que a resolução do mérito da demanda depende da análise da constitucionalidade da Lei nº 13.703/18. Ademais, da leitura dos documentos acostados aos autos, é possível verificar que a inconstitucionalidade do referido ato normativo foi suscitada em sede de contestação por uma das empresas que figuram no polo passivo da demanda (e-STF, doc. 6, pag. 95).
    11. Nesse contexto, tendo em vista que o julgamento da ação de origem demanda o exame da constitucionalidade da Lei n.º 13.703/2018 e das Resoluções da ANTT, a determinação de sobrestamento do feito está em conformidade com o quanto decidido nos autos da ADI 5956. Não há falar, portanto, em desrespeito à decisão desta Suprema Corte. Colho, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 43726/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe 12.5.2021; Rcl 32850/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.3.2019.
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora